Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONTRA MENOR. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de agressões físicas sofridas pelo autor, menor com 10 anos de idade, perpetradas pelo apelante com a utilização de um pedaço de madeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de dano moral passível de ser compensada e, em caso positivo, se seria possível a redução da indenização.
III. Razões de decidir
3. A pretensão indenizatória está fundamentada nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que dispõem sobre a prática de ato ilícito e o dever de indenizar.
4. As provas documentais e testemunhais produzidas confirmaram a narrativa inicial e no sentido de que o menor foi agredido fisicamente pelo apelante, causando-lhe lesões corporais e abalo psicológico. Verificada a violação aos direitos da personalidade do infante, cabível a compensação por danos morais.
5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não comporta redução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "A prática de agressões físicas contra menor, causando-lhe lesões físicas e abalo psicológico, configura dano moral indenizável, sendo razoável a fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023473, 0721470-19.2024.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 05.08.2025.